Tribunal: TJMT
Processo: 1062789-61.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062789-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO QUAGLIA - CPF: 125.946.839-90 (RECORRIDO), MATHEUS HENRIQUE BARROSO - CPF: 063.469.269-00 (ADVOGADO), DANIELY TEIXEIRA MUNIZ DANTAS - CPF: 038.510.501-00 (RECORRENTE), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), EDUARDO DANTAS COIMBRA - CPF: 065.494.411-37 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR. MAU USO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou solidariamente os vendedores de veículo usado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. O autor alegou vício oculto em veículo VW/UP PEPPER MDV, ano/modelo 2017/2018, adquirido em 18.06.2024, oriundo de leilão, sustentando falha mecânica catastrófica do motor após trinta dias de uso. Os recorrentes defendem preliminarmente a nulidade por cerceamento de defesa, incompetência do Juizado Especial e ilegitimidade passiva de Daniely. No mérito, sustentam tratar-se de relação civil entre particulares, culpa exclusiva do comprador por mau uso demonstrado em vídeos, ausência de prova de pagamento dos reparos e inexistência de danos morais, além de formularem pedido contraposto por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa ou se o Juizado Especial é incompetente pela necessidade de perícia técnica; (ii) determinar se a falha mecânica constitui vício oculto de responsabilidade dos vendedores ou decorre de culpa exclusiva do comprador por mau uso; (iii) aferir se houve comprovação idônea do efetivo desembolso dos valores pleiteados a título de danos materiais; (iv) examinar se a propositura da ação configura litigância de má-fé apta a gerar dano moral indenizável aos recorrentes.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de cerceamento de defesa e incompetência do Juizado Especial não prosperam, pois o veículo já foi consertado, inexistindo objeto idôneo à perícia, competindo ao julgador aferir a necessidade de dilação probatória. A preliminar de ilegitimidade passiva de Daniely também é rejeitada, uma vez que consta como proprietária registral do veículo, respondendo solidariamente pela transação.

4. Reconhece-se a revelia da corré Daniely ante sua ausência na audiência de conciliação, mas afasta-se a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, pois a defesa apresentada pelo corréu Eduardo aproveita à corré em razão do litisconsórcio unitário quanto à causa de pedir, nos termos do art. 345, II, do CPC.

5. A relação estabelecida entre as partes é de natureza civil, regida pelo Código Civil, pois a transação versou sobre veículo de uso particular, sem que os réus desenvolvessem atividade comercial de compra e venda de veículos, aplicando-se o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil.

6. A caracterização de vício oculto em veículo usado exige prova técnica idônea de defeito preexistente à venda, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. No caso concreto, a vistoria cautelar foi realizada 86 dias após a aquisição, o que indica ausência de prova robusta de vício preexistente.

7. O veículo é oriundo de leilão, circunstância que impõe ao comprador dever de cautela redobrado, sendo o desgaste natural e a necessidade de reparos eventuais riscos inerentes ao negócio. A aquisição de veículo nessas condições pressupõe a aceitação de risco mecânico e estrutural maior.

8. As provas audiovisuais demonstram que o autor submeteu o veículo a esforços extremos, como a prática de corte de giro e acelerações incompatíveis com a preservação da vida útil de motor turboalimentado, caracterizando culpa exclusiva do comprador pelo agravamento do estado mecânico do bem.

9. A condenação em danos materiais exige a prova do prejuízo efetivo, todavia, não há nos autos nota fiscal, recibo ou comprovante de quitação que demonstre o efetivo desembolso dos valores pleiteados. Orçamentos não comprovam dano material sem a correspondente nota fiscal ou comprovante de pagamento.

10. Os gastos com amortecedores, embreagem e itens de suspensão substituídos meses após a compra referem-se a componentes de desgaste natural, cuja manutenção é ônus exclusivo do proprietário de veículo usado, não se confundindo com vício oculto.

11. A ausência de ato ilícito comprovado pelos vendedores afasta qualquer dever de reparar abalo extrapatrimonial. O vício em veículo de leilão resolve-se no campo do direito patrimonial, não configurando dano moral indenizável.

12. O exercício regular do direito de ação, ainda que resulte em improcedência, não configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável. A simples propositura de demanda judicial, amparada em tese juridicamente plausível, insere-se no âmbito da garantia constitucional de acesso à justiça, não caracterizando litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença de primeiro grau integralmente reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Pedido contraposto julgado improcedente.

Tese de julgamento: "1. A caracterização de vício oculto em veículo usado exige prova técnica idônea de defeito preexistente à venda, não se presumindo sua existência, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. 2. A culpa exclusiva do comprador por mau uso do veículo, demonstrada através de provas audiovisuais, rompe o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade dos vendedores. 3. A condenação em danos materiais exige a comprovação do efetivo desembolso, não bastando a apresentação de orçamentos, sendo imprescindível a juntada de nota fiscal, recibo ou comprovante bancário. 4. Componentes de desgaste natural, como amortecedores, embreagem e itens de suspensão, cuja substituição ocorreu meses após a compra, não configuram vício oculto, sendo sua manutenção ônus exclusivo do proprietário de veículo usado. 5. O exercício regular do direito de ação não caracteriza litigância de má-fé, ainda que resulte em improcedência, quando amparado em tese juridicamente plausível."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 422; CPC, arts. 345, II, 373, I, e 80; Lei nº 9.099/95, arts. 20 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1006831-59.2024.8.11.0055, Rel. Edson Dias Reis, Segu
nda Turma Recursal, j. 17/03/2026, DJE 20/03/2026; TJMT, N.U. 1039820-52.2025.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 24/02/2026, DJE 27/02/2026; TJMT, N.U. 1030565-81.2024.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2025, DJE 24/10/2025; TJMT, N.U. 1009886-18.2024.8.11.0055, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 18/11/2025, DJE 19/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Eduardo Dantas Coimbra e Daniely Teixeira Muniz Dantas contra sentença proferida pelo 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e R$ 14.795,00 por danos materiais (id. 347243867).

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia técnica e a ilegitimidade passiva de Daniely. No mérito, alegam que se trata de relação civil entre particulares, não consumerista, defendem a culpa exclusiva da vítima por mau uso do veículo demonstrado através de vídeos nos quais o autor pratica "corte de giro" e "rachas", impugnam especificamente os valores dos danos materiais por incluírem peças de desgaste natural e ausência de prova de pagamento do motor, sustentam a inexistência de danos morais e requerem a condenação do autor por litigância de má-fé, além de formularem pedido contraposto (id. 347243868).

Em contrarrazões, argumenta o recorrido pela manutenção integral da sentença, sustentando que os problemas mecânicos eram preexistentes e foram omitidos pelos vendedores, que possuíam conhecimento técnico sobre o real estado do veículo, refutando as alegações de mau uso e defendendo a comprovação dos danos materiais e morais. Preliminarmente, suscitou ausência de dialeticidade recursal, e destacou a necessidade de se decretar a revelia da ré Daniely, reputando os fatos como verdadeiros (id. 347243877).

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso em análise preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

De proêmio, é cediço que o recurso inominado deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 42 da Lei 9.099/95 e no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. A motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação em que a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. A fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos normativos, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal. Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

Outrossim, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. A sentença foi proferida com base no conjunto probatório existente, sendo desnecessária a dilação probatória quando os elementos dos autos já permitem o julgamento da lide. Ademais, o veículo já teria sido consertado, razão pela qual inviável a realização de perícia no caso concreto. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. GARANTIA LEGAL. LIMITAÇÃO DO RESSARCIMENTO. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRIVAC AO DE USO DE BEM ESSENCIAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. (...).III. Razões de decidirA alegação de incompetência do Juizado não prospera quando a prova pericial se mostra inútil ou inviável no caso concreto, especialmente porque o veículo já foi consertado, inexistindo objeto idôneo à perícia, competindo ao julgador, como destinatário da prova, aferir a necessidade de dilação probatória.Os danos materiais submetem-se ao ônus probatório do art. 373, inc. I, do CPC/2015, sendo ressarcíveis os dispêndios documentalmente demonstrados e causalmente vinculados à falha do fornecedor.(...) 3. A recusa injustificada de reparo no prazo de garantia, com privação do uso de bem essencial, configura dano moral indenizável, mantido o quantum quando proporcional à gravidade do fato e às funções compensatória e pedagógica.” (N.U 1006831-59.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026

Rejeita-se, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva de Daniely, uma vez que consta como proprietária registral do veículo nos documentos oficiais (id. 347243866- pág.2), além de ter integrado a relação jurídica, respondendo solidariamente pela transação.

No mérito, ante a questão levantada em contrarrazões, impõe-se o reconhecimento da revelia da corré Daniely ante a ausência na audiência de conciliação de 25.11.2025 (id. 347243862), nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. No entanto, afasto a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, pois a defesa apresentada pelo corréu Eduardo aproveita à corré em razão do litisconsórcio unitário quanto à causa de pedir (vício), nos termos do art. 345, II, do CPC (aplicável subsidiariamente), uma vez que a defesa versa sobre fatos comuns e indivisíveis.

Faz-se necessário, assim, delimitar a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes. Embora o recorrente Eduardo atue profissionalmente no ramo de manutenção automotiva, a transação versou sobre veículo de uso particular, configurando uma relação regida predominantemente pelas normas do Código Civil.

Com efeito, a transação foi realizada entre particulares, sem que os réus desenvolvessem atividade comercial de compra e venda de veículos. Conforme narrado na própria inicial, a parte requerida adquiriu o veículo em leilão para uso pessoal e posteriormente o vendeu para adquirir outro automóvel, caracterizando típica relação civil regida pelo Código Civil. A circunstância de um dos requeridos ser mecânico profissional não transforma a venda de seu veículo particular em atividade empresarial, aplicando-se ao caso o disposto no artigo 422 do Código Civil: "
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé."

Não obstante, ainda que se cogitasse a aplicação do Código de Defesa do Consumidor por força da expertise técnica do vendedor, tal circunstância não exime o autor do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a existência do dano efetivo e o nexo de causalidade, como se verá a seguir.

A controvérsia central da demanda reside em verificar se a falha mecânica apresentada constitui vício oculto de responsabilidade dos vendedores ou se decorre da assunção de risco inerente à compra de veículo usado com histórico de leilão, bem como se houve comprovação idônea do prejuízo material alegado.

Analisando detidamente as provas dos autos, verifica-se que o veículo objeto de discussão se trata de bem usado, com mais de cem mil quilômetros rodados, com ano/modelo 2017/2018. A jurisprudência sobre o assunto é assente no sentido de que a caracterização de vício oculto em veículo usado exige prova técnica idônea de defeito preexistente à venda e que o ônus é do autor, como fato constitutivo do seu direito. Nesse sentido:

“(...)4. A caracterização de vício oculto em veículo usado exige prova técnica idônea de defeito preexistente à venda, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 2º; Código Civil, art. 422; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1007102-61.2023.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 25.09.2024, DJE 30.09.2024; TJMT, N.U. 8030443-45.2019.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 14.11.2023, DJE 16.11.2023.(N.U 1039820-52.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)”

“(...)A responsabilidade por vício oculto em veículo usado exige prova técnica de defeito preexistente à venda, o que não se presume e não foi demonstrado no caso concreto. Orçamentos não comprovam dano material sem a correspondente nota fiscal ou comprovante de pagamento. A inexistência de ato ilícito e a atuação pautada na boa-fé afastam a configuração de dano moral. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, §§ 2º e 11.(N.U 1030565-81.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)”

No caso em apreço, conforme narrado na petição inicial, o autor adquiriu o veículo em 18.06.2024, ao passo que a vistoria cautelar por ele coligida foi feita em 12.09.2024 (id. 347243865), o que por si só indica ausência de prova robusta de vício preexistente.

Como se não bastasse, é incontroverso nos autos que o veículo é oriundo de leilão, fato que impõe ao comprador um cuidado redobrado. Veículos antigos, com alta quilometragem e comercializados nessas condições possuem valor de mercado reduzido justamente em razão do histórico de sinistro e da incerteza sobre o estado de componentes internos, sendo o desgaste natural e a necessidade de reparos eventuais riscos inerentes ao negócio.

Assim, a aquisição de veículo nessas condições pressupõe a aceitação de um risco mecânico e estrutural maior, circunstância que, por si só, altera o padrão de expectativa sobre o estado do bem.

Ademais, as provas audiovisuais colacionadas pelos recorrentes demonstram que o autor submeteu o veículo a esforços extremos, como a prática de "corte de giro" e acelerações incompatíveis com a preservação da vida útil de um motor turbo de sete anos de fabricação (ids. 347243858, 347243859, 347243861, 347243860). Especificamente, os vídeos registram: (a) Vídeo 1 (id. 347243858): aceleração do veículo até o limite de rotação ("corte de giro"), provocando explosões no escapamento (fenômeno conhecido como "pops and bangs"), prática reconhecidamente lesiva a motores turboalimentados; (b) Vídeo 2 (id. 347243859): convite para competição de velocidade não autorizada ("racha"), com aceleração brusca e sucessiva; (c) Vídeo 3 (id. 347243861): repreensão de familiar do autor quanto ao uso inadequado do veículo, evidenciando reiteração da conduta. Desta forma, ainda que se admitisse a existência de desgaste anterior, a conduta do autor corroborada pelos sucessivos problemas com o sistema de amortecimento do veículo, contribuiu para o agravamento do estado mecânico do bem.

Nesse contexto, considerando que no ordenamento jurídico pátrio a responsabilidade por vício oculto em veículos usados exige a demonstração inequívoca de que o defeito era preexistente à venda e não decorria do desgaste natural ou de uso inadequado, e que o autor não se desincumbiu do seu ônus, impõe-se a reforma do julgado para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ainda que assim não fosse, registre-se que, na ordem de serviço de troca de motor, emitida em 01.08.2024 (id. 347243383), consta expressamente que o "motor foi fornecido pelo cliente". Tal circunstância é relevante para delimitar o nexo causal: a troca do motor por peça de origem diversa rompe o nexo causal quanto a defeitos posteriores, mas não quanto ao vício original que motivou a substituição.

Ademais, quanto aos danos materiais atinentes à referida ordem de serviço, observa-se uma intransponível deficiência probatória. A condenação em ressarcimento patrimonial exige a prova do prejuízo efetivo, todavia, não há nos autos nenhuma nota fiscal dessa ordem de serviço, compra dessa peça ou comprovante de quitação (recibo, extrato bancário ou transferência). A ausência de prova documental do efetivo desembolso inviabilizaria de todo modo a indenização. Sobre o assunto, a jurisprudência desta Corte é cristalina:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE BLINDAGEM DIVERGENTE E DEFEITOS NO CÂMBIO AUTOMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. BOA-FÉ CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL E DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] O veículo foi adquirido como usado, com alta quilometragem, e os componentes indicados nos orçamentos (filtros, óleo, aditivos, pastilhas de freio) são itens de desgaste natural, cuja substituição não configura vício oculto. [...] A ausência de notas fiscais ou comprovantes de pagamento inviabiliza o reconhecimento dos danos materiais alegados, pois os orçamentos anexados não demonstram efetivo desembolso, nos termos do artigo 373, I, do CPC. [...] A responsabilidade por vício oculto em veículo usado exige prova técnica de defeito preexistente à venda, o que não se presume e não foi demonstrado no caso concreto. Orçamentos não comprovam dano material sem a correspondente nota fiscal ou comprovante de pagamento." (N.U 1030565-81.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Por derradeiro, os outros gastos listados pelo recorrido referem-se a amortecedores, embreagem e itens de suspensão substituídos meses após a compra, no ano de 2025. Tais componentes são de desgaste natural e sua manutenção é ônus exclusivo do proprietário de veículo usado, não se confundindo com vício oculto. O autor não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC, de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Por corolário, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida imperativa. O vício em veículo de leilão, por si só, resolve-se no campo do direito patrimonial, e a ausência de ato ilícito comprovado pelos vendedores afasta qualquer dever de reparar abalo extrapatrimonial. Em sintonia com a tese firmada por esta Turma Recursal:

"[...] O desgaste natural de veículo usado, decorrente de seu tempo de uso, não configura vício oculto, sendo responsabilidade do comprador verificar previamente o estado de conservação do bem." (N.U 1009886-18.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Portanto, diante da inexistência de vício oculto caracterizado, da culpa exclusiva do consumidor pelo agravamento do estado mecânico do bem e da absoluta carência de provas do efetivo desembolso financeiro (danos materiais), a sentença deve ser integralmente reformada para julgar os pedidos iniciais improcedentes.

Outrossim, a mesma sorte não assiste à parte recorrente quanto ao pedido contraposto. O exercício regular do direito de ação, ainda que resulte em improcedência, não configura, por si só, ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável. A simples propositura de demanda judicial, amparada em tese juridicamente plausível e instruída com elementos probatórios mínimos, insere-se no âmbito da garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/88).

Ademais, embora o autor não tenha logrado êxito em comprovar o vício oculto alegado, não se verifica conduta temerária, alteração deliberada da verdade dos fatos ou utilização do processo para fim ilegal, requisitos caracterizadores da litigância de má-fé (art. 80, CPC).

Assim, mister a improcedência do pedido contraposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do êxito recursal total, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026